Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA. PRESERVAÇÃO. FORMA DE SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. IMÓVEL INSTITUÍDO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR EM TRÂMITE À ÉPOCA. CAPACIDADE DE REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. AFERIÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DA RESTRIÇÃO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR DO INSTITUIDOR E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER O IMÓVEL DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. INFIRMAÇÃO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESPROVIDOS DE NATUREZA VINCULANTE. DISSINTONIA. JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. O que deve fundamentar o julgado, como cláusula de eficácia, são os argumentos desenvolvidos em compasso com os dispositivos legais que conferem tratamento aos fatos e questões de direito formulados, não precedentes jurisprudenciais desprovidos de conteúdo vinculante, porquanto, como cediço, conquanto relevantes, são manejados como argumento de reforço e ilustração, mas, desguarnecidos de efeito vinculante no formatado previsto pelo legislador, não vinculam nem demandam justificação por dissentir os argumentos desenvolvidos dos neles retratados, inclusive porque os únicos precedentes que, não considerados, demandam aplicação da teoria da distinção, são os revestidos de natureza vinculativa, ou seja, os precedentes qualificados pelo próprio legislador com esse poder.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.